Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Civil e consumidor. Dívida em cartão de crédito - não solicitado pelo autor - ausência de prova de que as compras e a solicitação do cartão foram efetuadas pelo consumidor - legitimidade da contratação não demonstrada. Dano moral configurado - razoabilidade e proporcionalidade observados. Ação indenizatória - perda de uma chance – concurso público - dano - ônus do autor comprovar a probabilidade concreta de êxito. Recalcitrância no cumprimento de antecipação de tutela - multa cabível. Preliminares rejeitadas. Recursos improvidos.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e ação indenizatória por perda de uma chance em que o autor alega ter tido seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito em razão de uma dívida oriunda de faturas de cartão de crédito, apesar de nunca ter firmado qualquer contrato com as rés. Postula a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e indenização por perda de uma chance por não participar de concurso público.
2. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar a inexistência do débito de R$ 18.147,84; para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; a se absterem de realizar qualquer cobrança a este título, sob pena de multa, no valor de R$ 500,00, para cada cobrança indevida, e para condenar o BANCO BMG S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de multa por descumprimento de decisão que deferiu a antecipação de tutela.
3. Em seu recurso, o requerido BANCO BMG S.A. argui preliminar de ausência de interesse de agir e incompetência absoluta do juizado especial. No mérito, defende a regularidade da contratação do cartão de crédito, a inexistência do dano material e moral, a desproporcionalidade do valor arbitrado aos danos morais e impugna o valor da multa arbitrada pelo juízo de origem.
4. O autor, em seu recurso inominado, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por perda de uma chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do cartão de crédito vinculado ao débito discutido; (ii) determinar se o autor faz jus à indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e se o valor arbitrado é adequado às circunstâncias relatadas nos autos; (iii) estabelecer se está configurada a perda de uma chance, conforme alegado pelo autor; (iv) verificar a regularidade da aplicação de multa por descumprimento e o valor estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), dispensável neste caso o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
7. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada.
8. Nos termos do art. 14 do CDC, cabe ao fornecedor provar que não houve defeito na prestação do serviço ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito no caso em análise. Também, nos termos do art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
9. A contratação do cartão de crédito não é comprovada pelas rés, que não apresentaram documentos suficientes para demonstrar a solicitação ou uso do cartão pelo autor, tampouco a legitimidade da dívida. Ao contrário, a emissão fraudulenta do cartão de crédito, mediante contratação digital, é atestada por simples verificação da divergência entre a documentação apresentada no momento da contratação (ID 63711871) e da documentação pessoal do autor (ID 63711883). Ademais, outros dados apresentados pela ré como o número do telefone do autor, endereço de e-mail e número da carteira de identidade também não coincidem com os dados fornecidos pelo autor. Cabia a parte requerida demonstrar a legalidade da contratação do cartão de crédito, o que não ocorreu no caso, não se desincumbindo da comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Irreparável, portanto, a declaração de inexistência do débito.
10. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar por constituir dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma). A anotação indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, amparada em dívida inexistência ou advinda por fraude na contratação, é capaz, por si só, acarreta os danos morais, sendo desnecessária sua comprovação, uma vez que a mera inclusão no cadastro configura violação a atributos da personalidade, passível de ser reparado. A inscrição restou demonstrada pelo autor, conforme ID 63711867 e seguintes.
11. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 fixado na origem, considerando a gravidade do ilícito e as circunstâncias do caso.
12. Quanto à alegação de perda de uma chance, o autor não demonstrou, de forma concreta, a probabilidade de êxito no concurso público que alegou ter perdido a inscrição definitiva em razão dos eventos relatados nesta ação, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC.
13. O Código Civil, nos termos dos seus artigos 186 e 927, preleciona que o dever de indenizar o prejuízo experimentado exige a prática de ato ilícito capaz de causar dano, e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
14. A reparação civil pela perda de uma chance deriva da frustração de uma fundada expectativa real de se obter uma situação futura melhor (seja pela aferição de uma vantagem, seja pela minimização de um eventual prejuízo) com grande probabilidade de consumação, mas que não é obtida em razão da prática de um ato ilícito por uma outra pessoa, causador de um dano sério, real, atual e certo.
15. Em assim sendo, a demonstração da possibilidade de êxito deve ser real e plausível, e não abstrata. Na hipótese, o recorrente deixou de anexar a sua inscrição no concurso público a documentação necessária para efetivar sua admissão definitiva no certame (ID 6371880), não podendo tal fato ser atribuído aos requeridos tão somente em razão do alegado abalo psíquico diante da conduta dos réus. Afastado o nexo causal, resta excluída, via de consequência, a responsabilidade dos réus pelos danos narrados na inicial. Neste sentido, cito precedente das Turmas Recursais deste e. TJDFT: Acórdão 1400995, 07240985620218070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 699369, 20120710355026ACJ, Relator(a): MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/7/2013, publicado no DJE: 6/8/2013. Pág.: 436; Acórdão 1844082, 07111955720238070003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. Entendo ser medida de justiça a manutenção da multa de R$ 10.000,00, uma vez que a recalcitrância da parte ré em descumprir a decisão que antecipou a tutela restou evidente nos autos (ID 63711886). É digno de nota que, diante da situação narrada na petição inicial o magistrado de origem, com diligência e zelo, analisou o pedido de antecipação de tutela, deferindo-o em 26.01.2024, às 15:09:57 e fixando prazo de 05 dias úteis para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada à R$ 10.000,00. O requerido/recorrente foi citado e intimado para cumprimento em 29.01.2024 às 09:43h (ID 6371889), sendo apenas em 20.02.2024 noticiou o cumprimento da obrigação (ID 63712042), acostando documentação comprobatória somente em 07.03.2024 (ID 63712049). Ademais, a parte ré não demonstrou nos autos qualquer obstáculo ao cumprimento da obrigação, o que leva à conclusão de que tardou demasiadamente no cumprimento da ordem, dando azo à aplicação da multa estipulada, cujo valor se revela proporcional e adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Preliminares rejeitadas. Recursos improvidos.
18. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
19. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e da verba honorária respectivas, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma; TJDFT, Acórdão 1254948, 07048726120188070019, Rel. Almir Andrade de Freitas; TJDFT, Acórdão 1400995, 07240985620218070016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca.